Tribunal: TJMT
Processo: 0001599-38.2013.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001599-38.2013.8.11.0033.
RECORRENTE: ROBERTO VALDECIR BRIANTI.
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 15027972-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL NO PESA — PLANO ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS (LEI FEDERAL N. 9.138/95, C/C RESOLUÇÃO BACEN N. 2.471/98), C/C AÇÃO MANDAMENTAL PARA DECLARAR O DIREITO DO AUTOR AO ENQUADRAMENTO DE SUAS CONTRATAÇÕES RURAIS NO PLANO PESA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/DEVEDOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC/15, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova em audiência.
Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Os fatos alegados na inicial devem ser provados pela parte autora, a teor do art.373, inciso I, do CPC/15. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar que faz jus ao alongamento da dívida do Plano PESA proveniente de cédula de produto rural, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. (N.U. 0001599-38.2013.8.11.0033, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 25643481-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 442, 489, II, e 1.022, do CPC, e ao artigo 400 do CPC/73, uma vez que ocorreu cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id. 31383998-TJ).
Contrarrazões no id. 34597986-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, II, e 1.022, do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão, ou erro material do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 400 do CPC/73, e ao artigo 442 do CPC/15, a parte Recorrente defende a nulidade da sentença, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois no seu entender, o Juiz da causa deixou de realizar audiência de instrução para a oitiva de testemunha com a finalidade de provar que requereu o pedido de alongamento perante o banco.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Pretende a parte apelante, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois no seu entender, o Juiz da causa deixou de realizar audiência de instrução para a oitiva de testemunha com a finalidade de provar que requereu o pedido de alongamento perante o banco.
No entanto, é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do art. 355, I, do CPC/15, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe o parágrafo único do art. 370 do CPC/15, vejamos:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."
O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra Nancy Andrighy, do qual podemos colher:
" (...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)" . (STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)
O ministro Massami Uyeda, em mesmo sentido, firmou:
"Na linha deste raciocínio, não há falar em cerceamento do direito de defesa em hipóteses tais em que o julgador, apreciando livremente as provas até então carreadas aos autos, extrai, de forma suficiente e fundamentada, os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide dispensando a produção de outras provas." (STJ - AgRg no Ag 1335687/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011).
Ainda de minha relatoria:
"(...) É perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 330 do CPC quando a prova testemunhal pretendida pela recorrente se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento (...)". (TJMT - RAC no. 23062/2007 - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/05/2007 - DJE: 25/05/2007)
De mais a mais, no caso em comento, a prova testemunhal se mostra inútil, inócua e insuficiente, uma vez que o pedido de alongamento da dívida deve ser comprovado documentalmente.
Isso porque, o pedido de securitização, como todos os demais negócios bancários, consiste em contratação formal, de relevância, de importância inegável para as partes envolvidas, e não se pode cogitar seja entabulado mediante transação verbal.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. DIREITO DO DEVEDOR E NÃO FACULDADE DO CREDOR. REQUERIMENTO DE SECURITIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. INVIABILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRIDO (...). O requerimento de securitização deve ser comprovado documentalmente (...)" (TJ-PR , Relator: José Simões Teixeira, Data de Julgamento: 31/03/2014, Quinta Câmara Cível).
Se não fosse o bastante, vale lembrar que a mesma questão já foi objeto do Agravo de Instrumento no 114452/2014 de minha relatoria, interposto pelo mesmo recorrente, cujo julgamento ocorreu em 11/03/2015, sendo-lhe negado provimento ao recurso (ID no 7081069), não havendo nos autos qualquer recurso contra tal decisão, portanto, a matéria já se encontra sob o manto da coisa julgada”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido em que foi reconhecida a inadimplência e regularidade da negativação do recorrente, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem efetiva a demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. É inviável, em sede de recurso especial, analisar se houve descumprimento dos termos contratuais e ofensa à cláusula da exceptio non adimpleti contractus. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A reforma do julgado quanto à conclusão de não ter sido configurado cerceamento de defesa, ante o indeferimento das provas testemunhal e pericial demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 726.968/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado no 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII